Tribunal: TJSP
Processo: 2092483-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Revisional de aluguel – Réu revel - Agravo de instrumento – Decisão que determinou, de ofício, realização de prova pericial para avaliação do imóvel e definição do valor adequado de aluguel – Falta de previsão no rol do artigo 1015, do CPC para impugnação por este tipo recursal – Impossibilidade, no caso dos autos, de mitigação do rol taxativo, ausente urgência decorrente de inutilidade de

Ementa:
Revisional de aluguel – Réu revel - Agravo de instrumento – Decisão que determinou, de ofício, realização de prova pericial para avaliação do imóvel e definição do valor adequado de aluguel – Falta de previsão no rol do artigo 1015, do CPC para impugnação por este tipo recursal – Impossibilidade, no caso dos autos, de mitigação do rol taxativo, ausente urgência decorrente de inutilidade de apreciação futura – Não conhecimento do recurso.